Tribunal: TCU
Processo: 040.287/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1011/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.287/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Vitoria Cardoso Lopes (XXX.086.315-XX); Aldenice de Jesus Cardoso de Almeida (XXX.715.945-XX); Antonio Jose Barreto Santos (XXX.324.235-XX); Elaine Cristina Santos Sampaio (XXX.713.495-XX); Ivanildo Rocha Porto (XXX.608.495-XX); Jacson Pereira de Jesus (XXX.845.705-XX); Laercio dos Santos Cristo (XXX.584.425-XX); Laila Lopes da Silva Ribeiro (XXX.312.225-XX); Marcio dos Anjos Sao Pedro (XXX.751.015-XX); Tony Magno Martins Meira (XXX.397.915-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.